Tribunal: TJDFT
Processo: 0726035-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726035-49.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME RECORRIDO: IZABELA CAMPOS ALCANTARA LEMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. HIPÓTESES DOS AUTOS. CONDIÇAO CONTRATUAL. REGULARIZAÇÃO. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPLEMENTAÇÃO. DESPESAS COM INFRAESTRUTURA. IMPOSIÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial para adjudicar em favor da demandante o imóvel indicado nos autos. 2. A pretensão destes autos consiste em adjudicação compulsória de bem imóvel urbano de propriedade particular, após adequada regularização legal do empreendimento imobiliário. Não se equipara, portanto, aos processos de regularização relativamente a áreas públicas. 2.1. Em tais casos, por evidentemente não deter o domínio da propriedade negociada, as partes celebram meros instrumentos de cessão de direitos, relativamente à ocupação, ainda que irregular, do imóvel negociado, detendo mera expectativa de que futuramente seja devidamente investida na propriedade do imóvel. 2.2. No caso dos autos, a questão é amplamente diversa, eis que as partes celebraram efetivo contrato de promessa de compra e venda de imóvel com os consectários legais daí decorrentes, inclusive quanto à competente escritura pública translativa de propriedade, devidamente consignada no instrumento contratual. 3. Presente o interesse processual na promoção da demanda. Restam satisfeitas no caso a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para obtenção do direito reclamado pela ora apelada, ante a resistência do réu em cumprir com o encargo contratual assumido, e a adequação da via processual escolhida, nos termos do art. 1.418 do Código Civil. 4. A adjudicação compulsória constitui a via processualmente adequada para suprir judicialmente a resistência do titular do domínio sobre bem imóvel em outorgar a escritura definitiva ao compromissário comprador. 4.1. São condições específicas da adjudicação compulsória, extraídas dos arts. 1.417 e 1418 do Código Civil, a demonstração do negócio jurídico, seja por instrumento público ou particular, ao qual não se previu cláusula de arrependimento, a quitação do valor negociado e a resistência do vendedor em outorgar da escritura. 5. Na espécie, por meio de contrato particular de promessa de compra e venda, em cujos direitos se subrogou a demandante, o réu comprometeu-se a outorgar a escritura pública do imóvel, após regularização do empreendimento e pago o imposto de transmissão. 5.1. Não estabelece o contrato, com efeito, qualquer outra condição suspensiva relativamente ao compromisso de compra e venda para efeito de obstar a outorga da escritura pública, mormente eventuais despesas de instalação e regularização do empreendimento. 5.2. Ainda que, supostamente, o condomínio tenha, por meio de seu representante, assumido ou iniciado os trâmites para adequação da infraestrutura local, este fato não pode ser imposto como condição à outorga da escritura pública, seja por não ter sido expressamente convencionado entre as partes, seja porque não decorre naturalmente do contrato estabelecido, seja ainda porque não imposto por lei. 6. Implementada a única condição suspensiva eleita contratualmente para outorga da escritura pública, qual seja, a regularização do condomínio, exsurge cristalino o direito da autora. 7. O imposto de transmissão do imóvel, por sua própria natureza, tem por fato gerador a própria transmissão da propriedade, de tal modo que apenas quando operada a efetiva transferência do imóvel, por meio da competente escritura pública, é que poderia ser exigível a exação. 8. O negócio jurídico envolveu a transmissão da fração ideal devidamente identificada no instrumento contratual, cuja dimensão foi especificada no ato de regularização fundiária. 8.1. Pequena diferença nas dimensões do bem não impede a outorga da escritura pública eis que o negócio não foi celebrado ad mensuram. 9. Os critérios de fixação da verba honorária dispostos no Código de Processo Civil são, em ordem de preferência, o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa (art. 85, §2°). 9.1. Diversamente do que defende o apelante, a causa não possui proveito econômico, uma vez que as demandas de adjudicação compulsória possuem natureza declaratória, relativamente ao reconhecimento do direito real do promissário comprador à transmissão da propriedade imobiliária. 9.2. Desse modo, à míngua de condenação e de proveito econômico passível de aferição, o parâmetro subsequente para a fixação dos honorários sucumbenciais é justamente o valor atualizado da causa, tal como entendeu o Juízo de primeiro grau. 10. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 113, § 1o, inciso I, 1.417 e 1.418, todos do Código Civil, sustentando a impossibilidade de a promitente compradora/recorrida adjudicar compulsoriamente o imóvel sem o pagamento do custo com a regularização do bem devido à parte insurgente. Enfatiza que o custo da regularização do bem adere ao preço do contrato original; c) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido e não sobre o valor atualizado da causa. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC, quando o órgão julgador manifesta-se maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 85, § 2o, 113, § 1o, inciso I, 1.417 e 1.418, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu, em relação à tese recursal do necessário pagamento do custo decorrente da regularização do bem para o surgimento do direito real de adjudicação, que: Na espécie, por meio de contrato particular de promessa de compra e venda, em cujos direitos se subrogou a demandante, o réu se comprometeu a outorgar a escritura pública do imóvel, após regularização do empreendimento e pago o imposto de transmissão. 5.1. Não estabelece o contrato, com efeito, qualquer outra condição suspensiva relativamente ao compromisso de compra e venda para efeito de obstar a outorga da escritura pública, mormente eventuais despesas de instalação e regularização do empreendimento. 5.2. Ainda que, supostamente, o condomínio tenha, por meio de seu representante, assumido ou iniciado os trâmites para adequação da infraestrutura local, este fato não pode ser imposto como condição à outorga da escritura pública, seja por não ter sido expressamente convencionado entre as partes, seja porque não decorre naturalmente do contrato estabelecido, seja ainda porque não imposto por lei. 6. Implementada a única condição suspensiva eleita contratualmente para outorga da escritura pública, qual seja, a regularização do condomínio, exsurge cristalino o direito da autora (ID 39075901). Já especificamente quanto aos honorários advocatícios, o acórdão recorrido salientou, quanto à base de cálculo a ser utilizada, que, diversamente do que defende a parte recorrente, a causa não possui proveito econômico, uma vez que se trata de adjudicação compulsória (de natureza declaratória) visando o reconhecimento do direito real do promissário comprador à transmissão da propriedade imobiliária (ID 39075901). Assim, infirmar os referidos fundamentos do julgado recorrido é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005